Tribunal: TJMT
Processo: 1003411-51.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003411-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[Daniela Matteucci registrado(a) civilmente como DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.547.551/0001-23 (AGRAVANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONDOMINIO VISTAS RESIDENCE - CNPJ: 29.592.347/0001-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 DO CPC – CABIMENTO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – EXCEPCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A averbação premonitória no registro do imóvel possui natureza acautelatória e caráter meramente informativo, com o intuito de garantir a publicidade de processos de execução a terceiros de boa-fé e de prevenir fraudes.

2- O instituto da averbação premonitória não se confunde com o registro de penhora, pois não configura ato constritivo de bens.

3- Ainda que o processo se encontre na fase de conhecimento, possível a averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel em litígio, dando publicidade e prestigiando, desta forma, o poder geral de cautela, condição esta que não prejudica o direito dos proprietários pelo seu caráter meramente informativo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003411-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

AGRAVADO: CONDOMÍNIO VISTAS RESIDENCE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer nº 1034912-02.2020.8.11.0041 - 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
CONDOMÍNIO VISTAS RESIDENCE
, em que se deferiu o pedido para constar averbação de existência na matrícula de imóveis.

A agravante pondera que
“a averbação além de ilegal por não observar princípios e procedimentos norteadores do direito processual civil poderá acarretar em incidente processual (embargos de terceiro) e tumulto nos autos de origem, retardando a resolução da demanda, que já se encontra em fase instrutória, e movimentando, desnecessariamente, o Poder Judiciário.”

Afirma que
“o poder geral de cautela não se faz presente no caso em tela porquanto este tem como objetivo conservar o direito, evitando dano futuro ou garantindo o resultado útil do processo devendo o magistrado agir dentro da razoabilidade e proporcionalidade. Isso significa dizer que a parte deve comprovar o dano futuro, o que não ficou cabalmente demonstrado ao caso em tela”.

Defende que,
“irá perceber que se configura em favor da agravante a probabilidade de direito vez que, nos termos empossados alhures, é inconteste que o magistrado a quo violou as disposições do art. 9º e 10º do Código de Processo Civil ao proferir decisão da qual a parte agravante sequer teve a oportunidade de se manifestar.”.

Relata ainda que
“perigo na demora é evidente tendo em vista que o processo ainda está na fase de conhecimento e o registro da ação em imóveis estratégicos para agravante, que atua no mercado imobiliário, é cristalina tendo em vista que prejudica toda atividade comercial e, via de consequência, sua saúde financeira.”.

Em suma, pede liminar para concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto, para que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. (id. 159002181)

A liminar foi indeferida (id. 159155682).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 131788156).

O agravante interpôs agravo interno (id. 159734178).

O agravado por sua vez, apresentou contrarrazões em face do agravo interno (id. 160271159) e instrumento (id. 161216172), pugnando pelo desprovimento de ambos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, declaro a perda do objeto do Agravo Interno pelo julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer nº 1034912-02.2020.8.11.0041 - 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
CONDOMÍNIO VISTAS RESIDENCE
, em que se deferiu o pedido para constar averbação de existência na matrícula de imóveis.

Resumidamente, pugnou a parte agravante, pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito diz que não pode concordar com o entendimento singular que determinou a inclusão das averbações sobre os imóveis.

O art. 1.019, do novo Código de Processo Civil, estabelece, em seu inciso I, segunda parte, que o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, determinando a intimação da parte agravada e a comunicação, ao douto Juiz, sobre a decisão proferida.

Após, o contraditório continuo entendendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, inviabilizando, assim, o pedido de concessão da tutela de urgência para fins de retirada das averbações mantidas na decisão objurgada.

Para ratificar, observa-se do teor da alegação do agravante, a ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da medida, quais sejam,
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Pois bem.

Examinando todo o processo, noto que o agravado busca através da ação originária demonstrar a ocorrência de vícios e falhas na execução das obras realizadas pelo recorrente nos imóveis do condomínio, pleiteando ao final que seja determinado em face do agravante a correção de problemas estruturais, vícios construtivos e patologias.

Verifica-se que a probabilidade do direito do agravado, bem como o risco do resultado útil do processo, foi devidamente demonstrado, de modo que acertadamente o juízo singular concedeu a tutela requisitada que consiste na expedição de averbação premonitória nos imóveis de matrícula nsº 106063, 106087 e a 106091.

De acordo com o artigo 828 do Código de Processo Civil é possível a averbação premonitória no registro dos bens do executado, vez que possui caráter meramente informativo, não trazendo prejuízo ao executado,
in verbis:

“Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.”

Referida certidão, a ser averbada na matrícula dos bens imóveis, possuem registro de acesso público, tem o condão de (i) dar publicidade a terceiros quanto a existência da ação de execução promovida contra o devedor e, ainda (ii) por meio de referida publicidade, evitar eventual desfalque patrimonial do devedor que aliena o bem onde estava registrada a certidão.

Em que pese o referido artigo estar presente no Título II, do Livro II, do atual Código de Processo Civil, que regula os processos de execução, a sua concessão não está totalmente reservada aos processos de execução, de modo que, a jurisprudência vem flexibilizando o entendimento por aceitar o deferimento da certidão premonitória em ações de conhecimento, regida pelo chamado procedimento comum.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - NATUREZA ACAUTELATÓRIA E CARÁTER INFORMATIVO - PENHORA INSUFICIENTE - CANCELAMENTO DAS AVERBAÇÕES - IMPOSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PROPRIETÁRIO IMÓVEL - DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A averbação premonitória no registro do imóvel possui natureza acautelatória e caráter meramente informativo, com o intuito de garantir a publicidade de processos de execução a terceiros de boa-fé e de prevenir fraudes. O instituto da averbação premonitória não se confunde com o registro de penhora, pois não configura ato constritivo de bens. Caso os elementos de prova não evidenciem que os imóveis sobre os quais se efetuou o registro de penhora sejam suficientes para cobrir o valor da dívida, é indevido o cancelamento da averbação premonitória lançada sobre os bens não penhorados. Ainda que o processo se encontre na fase de conhecimento, possível a averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel em litígio, dando publicidade e prestigiando, desta forma, o poder geral de cautela, condição esta que não prejudica o direito dos proprietários pelo seu caráter meramente informativo. Comprovado nos autos, que o débito original atualizado é maior que o imóvel constrito por averbação premonitória, pelo poder geral de cautela, ante o princípio da eficiência (art. 8º, do CPC/15); da efetividade da tutela executiva (art. 139, IV, conjugado com art. 771, parágrafo único, ambos do CPC/15), bem como àquele princípio de que a execução realiza-se no interesse do credor (art. 797, do CPC), não há que se falar em equívoco da decisão agravada. Decisão singular mantida, recurso não provido.”
(
TJMG
-

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.289526-0/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2023, publicação da súmula em 20/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL. CABIMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em processo de conhecimento, indeferiu pleito de cancelamento da averbação de certidões premonitórias nas matrículas de dois bens imóveis. 2. O pedido formulado pelas agravantes consiste em tutela de urgência cautelar incidental, portanto cabível o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Sendo possível extrair da decisão o fundamento pelo qual o pedido foi indeferido, não há que se falar em sua anulação por falta de fundamentação. 4. Embora a providência estabelecida no artigo 828 do Código de Processo Civil (certidão premonitória) seja aplicável aos processos de execução, possível também a averbação da existência de processo de conhecimento na matrícula do imóvel, se houver autorização judicial para tanto. Inteligência do disposto nos artigos 54 a 57 da Lei 13.097/2015. 5. No caso, não tendo havido específica determinação judicial, a averbação deve ser cancelada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.”
(
TJDFT
- Acórdão 1224583, 07138167520198070000, Relator: CESAR LOYOLA,

2ª Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE REVOGOU DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO AFASTADA. I) A determinação de expedição das certidões para averbação premonitória não se consubstancia em ato decisório, pois tal medida, de cunho cautelar, pode ser deferida e revogada a qualquer tempo durante o processo. II) Alegação de preclusão afastada. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM PROCESSO DE CONHECIMENTO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 792,IV, DO CPC, APLICÁVEL AO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DO ARTIGO 167, II, "12" DA LEI 6.015/73 – RECURSO PROVIDO. I) A averbação premonitória está prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil e tem por desiderato dar publicidade à execução, para o fim de impedir que a parte executada dilapide seu patrimônio a ponto de se tornar insolvente e, consequentemente, frustrar o pagamento da dívida. Tal medida ainda impede que terceiro de boa-fé seja prejudicado. II) A possibilidade de expedição da certidão para averbação premonitória em sede de processo de conhecimento é medida restrita, de caráter inteiramente excepcional, mas pode ser concedida diante da demonstração da probabilidade de direito do autor quanto ao direito de crédito perseguido na ação de conhecimento (arbitramento de honorários advocatícios em processos em relação aos quais induvidosamente laborou em favor dos réus em ação que tramitou na Justiça Federal) e de risco de lesão grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de que é possível que eventual alienação do bem venha frustrar seu latente direito à percepção do crédito perseguido naquela ação. Preenchidos os requisitos legais, deve ser deferida a expedição de certidão para afins de averbação premonitória. Recurso conhecido e provido.”
(
TJMS
. Agravo de Instrumento n. 1414134-42.2020.8.12.0000,

Campo Grande,

3ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Dorival Renato Pavan, j: 11/03/2021, p:

15/03/2021)

A medida preconizada, assim, é garantidora do acautelamento do autor em face de possível alienação, bem assim para conhecimento de terceiros quanto à existência da ação para que, no futuro, não venham alegar boa-fé e querer manter eventual negociação aquisitiva feita com os devedores.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Não conheço do Agravo Interno pela perda do objeto, diante do julgamento do instrumento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023